Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730753-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: MARIA PAIXAO ARAUJO CORDEIRO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49438343) interposto por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF, terceiro interessado no feito, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual da sentença movida por MARIA PAIXÃO ARAÚJO CORDEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de destaque de honorários contratuais firmados entre o peticionante e o escritório de advocacia. Eis o teor do r. decisório (ID 162764721 dos autos de referência): Cuida-se de pedido de deferimento de destaque de honorários contratuais apresentado do terceiro interessado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. DECIDO. É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. O terceiro interessado firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. No caso dos autos, os exequentes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto que o ora terceiro interessado, pleiteia o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. Sem razão o peticionante. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nestes autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo Agravante. Não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionaste e ao SINDIRETA. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os Exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. Este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com o Sindicato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. A ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1332034, 07525636020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE CRÉDITO A ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDIRETA/DF NA AÇÃO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Conquanto o art. 24, § 1o, da Lei. 8.906/94, estabeleça que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", no caso em exame, não há como promover a dedução dos valores referentes aos honorários advocatícios nos autos do cumprimento individual de sentença, tendo em vista que não houve comprovação de que a parte exequente, ora agravada, tenha anuído com os honorários pactuados por seu representante sindical, "in casu", o SINDIRETA/DF. 02. De fato, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado somente pelo SINDIRETA/DF, não havendo qualquer obrigação estabelecida à parte exequente, ora agravada, quanto ao pagamento da referida verba honorária. 03. Cumpre consignar que a parte exequente/agravada comprovou que desistiu do cumprimento de sentença proposto pelo SINDIRETA/DF, cujo patrono é exatamente o ora agravante. Com isso, a dedução dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser realizada no referido cumprimento de sentença (autos de n. 0005777-23.2012.8.07.0018), e não nos autos da ação originária, porquanto, vale repetir, não há vinculação da parte exequente/agravada com o ora agravante. 04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1310933, 07238605620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. 2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento. 2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. "(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID 162676096. Dê-se mera ciência a M DE OLIVEIRA. Se o caso, cadastre-se como terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Opostos embargos de declaração pelo recorrente, o ilustre magistrado a quo negou provimento ao recurso, conforme decisão de ID 164186733 do processo de referência. Inconformado, o agravante afirma que os documentos juntados são de anuência ao destaque dos honorários contratuais mediante o contrato de prestação de serviços e também a ata da Assembleia Geral Extraordinária, em que os associados ao SINDIRETA/DF concordam com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Aduz que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Defende que os Temas ns. 823 e 1.046 do Supremo Tribunal Federal retratam a tese da possibilidade de retenção de honorários advocatícios, isso porque o sindicato é legitimado para representar a categoria independentemente de autorização. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais devido ao caráter alimentar das verbas envolvidas e o risco de expedição das requisições de pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O recorrente objetiva, em suma, ser beneficiado pelos honorários advocatícios executados no processo de origem. Da análise dos autos, verifica-se que os beneficiários diferem do agravante, haja vista que os causídicos outorgados pela Senhora Maria Paixão Aráujo Cordeiro são os Drs. Andressa Brandão do Nascimento, Carlos Otávio Ney dos Santos e o Lício Jonatas de Oliveira, conforme procuração e substabelecimento datados, respectivamente em 29.04.2022 e 4.5.2022 (IDs 123834735 e 123879095 do processo de origem). O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia, por ele contratado, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Assim, o referido instrumento firmado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar à sociedade advocatícia a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária no caso de os substituídos anuírem expressamente. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. CARTA DE DESFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de execução individual de ação coletiva ajuizada por Sindicato, a retenção ou destaque dos honorários somente é possível se apresentado o contrato celebrado com cada um dos filiados. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 2. A previsão genérica, em carta de desfiliação, de reembolso ao Sindicato de despesas e honorários advocatícios, não autoriza o destaque de honorários contratuais pela sociedade de advogados. 2.1. A carta de desfiliação não substitui o contrato de honorários e não vincula o desfiliado à sociedade de advogados. 3. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1718464, 07360738920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os temas, com repercussão geral, mencionados pelo recorrente, não retratam questão referente à contratação de escritório de advocacia, mas referem-se à legitimidade do sindicato em ingressar em juízo sem autorização dos seus filiados. Desse modo, não ficou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente porque não demonstrado o direito aos honorários contratuais. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador